Tribunal: TJBA
Processo: 8040637-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040637-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO A J RENNER SA e outros

Advogado(s)
:
ALEX SCHOPP DOS SANTOS, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO MUNIZ ASSUNCAO MELO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, ALEX SCHOPP DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE AFASTOU A MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
BIS IN IDEM
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DO BANCO
E DESPROVIMENTO DO
RÉU
SEGUNDO
APELANTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão, condenou o banco por litigância de má-fé e acolheu parcialmente reconvenção pleiteando repetição do indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) configura litigância de má-fé o ajuizamento de busca e apreensão após sentença que afastou a mora; (ii) há direito à repetição do indébito em dobro; e (iii) caracterizam-se danos morais pela apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual específico, não se configurando pela mera propositura de ação posteriormente julgada improcedente.

4 - A repetição do indébito já foi objeto de decisão na ação revisional anterior, não podendo haver nova condenação sobre a mesma matéria.

5 - A mera apreensão de veículo, posteriormente revertida, constitui aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do Banco, 1º Apelante, a que se dá parcial provimento. Recurso do Réu, 2º Apelante, a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 940; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 79 e 80.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.351.256/MG.
(TJ-RS
AI
: 50594567720238217000 PORTO ALEGRE, Relator.: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 29/03/2023, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023) Classe: Apelação, Número do Processo: 0505647-47.2013.8.05.0001, Relator(a): LÍCIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, Publicado em: 30/11/2020. (TJ-DF 07166862520218070000 1614126, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 14/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2022)

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
80
40637
-
96
.20
24
.
8.05.0
00
1
, em que figura
m
como
Apelantes e Apelados, simultaneamente, a parte acionada,
BANCO DIGIMAIS S/A.
, e
o

autor

DANILO MUNIZ ASSUNÇÃO MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07